Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-46.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor comunicou o depósito dos valores devidos à credora JULE CAMILA LINO FONSECA (ID ́s 12078520/12078523). Todavia, no caso em tela, verifico existir óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação às referidas credoras no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Ressalto, por oportuno, que até o presente momento não há nos autos pedido de preferência constitucional. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Instrua o ofício com cópia do depósito judicial e da presente decisão. Publique-se. Brasília, 4 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto